Tribunal: TJMT
Processo: 1028367-96.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028367-96.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANESSA RIBEIRO DO BOMDESPACHO - CPF: 043.274.871-71 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO NEGATIVADO - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. no 128073829, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no
valor de
R$ 274,34 (duzentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais,
determinando a baixa definitiva do apontamento restritivo
.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a indenização por

danos morais, enquanto que o demandado, em suas razões recursais, alega:

1) Contrato regular – Negativação devida;

2) Exercício regular do direito.

Ao final, requerem a reforma da sentença singular.

Contrarrazões apresentadas pelo reclamado no id. 130055732. Não houve apresentação de contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão do débito no valor de
R$
274,34 (duzentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos
),
que afirma desconhecer.

Informa que contratou o cartão de crédito junto ao reclamado, contudo, afirma que não utilizou os serviços contratados, visto não ter recebido o referido cartão.

O demandado, por sua vez, afirma a legalidade da negativação, em razão da utilização de cartão de crédito pela parte autora.

Entretanto, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado, mostrando-se indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
11/10/2020 - id. 134507152
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência
, realizada pela empresa
Club Mais Administradora de Cartões,
em
19/02/2018
,
conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 02 de Agosto de 2022

Carta No
HA0822006636

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
04327487171

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 04327487171:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

043274871000071EC 24/12/2019 10/01/2020 25/01/2020 22/01/2020 § 106,71

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

043274871000071FI 03/01/2020 21/01/2020 21/10/2025 22/01/2020 § 102,85

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

043274871000071EC 06/01/2020 23/01/2020 08/02/2020 14/02/2020 148,89

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

043274871000071FI 06/04/2020 23/04/2020 10/06/2020 06/05/2020 § 110,15

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

043274871000071FI 06/05/2020 22/05/2020 10/07/2020 26/05/2020 § 112,60

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

043274871000071EC 06/08/2020 24/08/2020 11/10/2020 07/04/2022 274,34

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

043274871000071FI 06/09/2020 22/09/2020 09/11/2020 07/04/2022 131,02

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002184938 10/01/2018 09/02/2018 19/02/2018 388,74

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 02/08/2022 às 17:31:15

==============================================================================================================================================

Logo,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego-lhes provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade com relação à recorrente Wanessa Ribeiro do Bomdespacho, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022